Tribunal: TJBA
Processo: 8003944-27.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003944-27.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS BONFIM

Advogado(s)
:
ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1 - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para declarar a nulidade de operação de portabilidade de crédito consignado, ante a ausência de demonstração inequívoca de contratação válida, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

2 - A instituição financeira que realiza a portabilidade assume a responsabilidade pelo contrato e responde por vícios na contratação; a ausência do banco de origem não configura litisconsórcio necessário. A decisão monocrática encontra amparo na legislação e jurisprudência pátria, não havendo nulidade ou violação ao contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003944-27.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
MARIA DAS GRACAS BONFIM
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
, em
negar provimento ao agravo interno
,
mantendo-se incólume a decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora
,
nos termos do voto do Relator
.